Tribunal: TJMT
Processo: 1017337-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017337-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 536.140.541-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA CIVIL – CONDENAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COMPENSAÇÃO – CRÉDITO SALARIAL – IMPOSSIBILDIADE – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a ação de base não ter sido ajuizada pelo Poder Executivo e muito menos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, é certo que as disposições da Lei n. 8.672/2007, que revogou a Lei n. 7.948/2003, não se aplicam ao caso em tela. Logo, a compensação de crédito pretendida não se mostra cabível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos de Oliveira Soares, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0003234-04.2014.811.0006, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de compensação de dívida, por ele formulado.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Ministério Público Estadual, na ação de base, busca satisfazer o crédito perseguido na demanda executória por meio de bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, no entanto, em virtude de possuir créditos a receber, junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requereu a compensação da dívida, considerando se tratar de meio menos gravoso em comparação com o bloqueio das suas contas e veículos.

Afirma que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado na decisão agravada que a Lei n. 7.948/2003, que dispõe sobre a compensação de dívidas, não se aplica ao Ministério Público, certo é que o presente caso se encaixa na referida legislação, uma vez que o Órgão Ministerial “não tem personalidade jurídica, sua personalidade e do Estado de Mato Grosso”.

Ao final, pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, para “cassar a decisão que bloqueou as suas contas, bem como desfazer a restrição de circulação do veículo efetivada sem motivo”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 177657162, págs. 01/03).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 184182171, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo não provimento do Recurso (id. 184888158, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos de Oliveira Soares, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0003234-04.2014.811.0006, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de compensação de dívida, por ele formulado.

Denota-se dos autos de origem o Recorrente, em vista do reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, foi condenado ao pagamento de multa civil, correspondente a 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de Oficial de Justiça ao tempo da posse no cargo de Professor Universitário, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isso posto, e por mais que dos autos consta, decido: a)JULGAR PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOARES e, em consequência, EXTINGUIR o presente feito com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC, para: I) DECLARAR inconstitucional a cumulação dos cargos de professor universitário e oficial de justiça, nos termos do art. 37, XVI, da CF/88; II) RECONHECER a prática de atos de improbidade administrativa pelo réu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOARES, em razão de sua conduta incidir no artigo 11, da Lei 8.429/92, SUJEITANDO-0, com fundamento no artigo 12, •inciso III, da LIA, à seguinte pena: 1) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a sua maior remuneração de oficial de justiça ao tempo da posse no cargo de professor universitário, devidamente atualizado pela correção monetária e juros de mora; (Sic).

Interposto o Recurso de Apelação Cível n. 153479/2017 que foi parcialmente provido, para reduzir o montante fixado a título de multa civil.

A ementa foi assim redigida:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SERVIDOR EFETIVO DA UNEMAT E DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE OFICIAL DE JUSTIÇA) — ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS — NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA — FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO — DECLARAÇÃO FALSA FIRMADA NO ATO DE POSSE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — IRRELEVÂNCIA — CONDUTA DOLOSA — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — ATO ÍMPROBO CONFIGURADO — MULTA CIVIL — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA' PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE — APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a acumulação de cargos públicos, excetuando-se apenas as hipóteses taxativas, previstas no artigo 37, inciso XVI, quais sejam, 02 (dois) cargos de professor ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda 02 (dois) cargos privativos da área de saúde, e desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários.

Comprovado que o Requerido, ao tomar i posse no cargo de Professor da UNEMAT, firmou declaração, omitindo que exercia o cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que não tem natureza técnico ou científico, pois exige tão somente a formação de nível de médio, resta configurada a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11,
caput
, da LIA (violação aos princípios da Administração Pública).

A sanção concernente à multa civil deve ser reduzida, para se adequar as peculiaridades do caso, quando se constatar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados.

O Autor/Recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário e a Vice-Presidência do TJMT proferiu decisão, no sentido de dar seguimento aos Recursos.

Tanto o STJ, quanto o STF, não conheceram os Recursos, ocorrendo o trânsito em julgado.

O Ministério Público Estadual apresentou o Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento do valor, referente à multa civil.

O Executado requereu a compensação do débito com o crédito que tem a receber do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Assim desde já requer seja compensado o débito ora existente com o crédito que o REU tem a receber do estado de Mato Grosso no processo que tramita na Comarca de Cuiabá MT, processo 0002685- 20.2013.8.11.0041 cujos cálculos já admitidos pelo Estado de Mato Grosso somam a importância de mais de 80 mil reais.

Diante do exposto requer:

Nos termos da Lei 7948 de 29 de agosto de 2003 requer a compensação dos créditos de ambas as partes, cessando desde já qualquer cobrança de multa e honorários.

O Magistrado singular indeferiu o pedido,
in verbis
:

A propósito,
INDEFIRO
o requerimento de compensação formulado pelo executado no ID. 116346629, uma vez que é inaplicável o disposto no artigo 1º da Lei Estadual nº 7.948/2003 ao Ministério Público, mas, sim, à Fazenda Pública Estadual, não sendo esta a hipótese dos autos. (Sic).

Contra essa decisão, José Carlos de Oliveira Soares interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando o caderno processual, verifico que o Recorrido busca, na ação de base, a satisfação do pagamento da multa civil, decorrente da condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Já o suposto crédito que o Agravante pretende compensar diz respeito à ação de cobrança de verbas remuneratórias se servidores públicos que se encontra em fase de cumprimento de sentença, com discussão dos cálculos.

Nessa quadra, é evidente que as disposições da Lei n. 8.672/2007 que revogou a Lei n. 7.948/2003, não se aplicam ao caso em tela, porque a demanda não foi ajuizada pelo Poder Executivo e muito menos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Com vistas a espantar qualquer dúvida, quanto à inaplicabilidade da referida norma, transcrevo o seu artigo 1º:

Art. 1º -
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos
de natureza alimentar
contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos
, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação
, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014. (Nova redação dada pela Lei
11.047/19
). (Destaquei).

Nessa quadra, em virtude de a ação não ter sido proposta pelo Estado de Mato Grosso e nem contra o referido ente público, mas em face do Recorrente, José Carlos de Oliveira Soares, tenho que não se mostra cabível a compensação requerida.

Frise-se que, na espécie, inexiste violação ao Princípio de Menor Onerosidade, uma vez que a compensação pretendida não se encontra amparo da legislação pertinente.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Carlos de Oliveira Soares, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023